Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500433-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS ARAÚJO SANTIAGO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s p
or
LUCAS ARAÚJO SANTIAGO

em face de decisão
de ID
n. 8
2170763
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em
verificar a
regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de preenchimento dos requisitos legais à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo foi indevida, pois o autor, após ser intimado para dar andamento ao feito, protocolou petição manifestando expresso interesse no prosseguimento e já havia juntado relatório médico de alta médica.

4
.
A decisão viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do impulso oficial (
CPC
,
arts
.
2º
e
6º
), pois não é razoável penalizar a parte com a extinção do processo quando esta demonstrou, de forma inequívoca, o seu interesse em obter uma solução para a controvérsia.

5. Aplicável a teoria da causa madura, uma vez que o processo se encontra em condições de imediato julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração provido
para dar provimento à apelação interposta pelo embargante.

________________

Tese de julgamento:

É obrigação do plano de saúde custear o tratamento recomendado nos moldes requeridos pelo médico assistente. Dispositivos relevantes citados:
art
. 6º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 80068298320158050044, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

(TJ-BA - Apelação: 05076387320178050080, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2025)

(REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
15/12/2017).

(TJ-BA - Apelação: 80378800820198050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/05/2024)

(TJ-BA - APL: 80860285020198050001 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
050
0
433-36.2017
.8.05.0001
,
em que figura
como
Embargante

LUCAS ARAÚJO SANTIAGO

e
como Embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R
aos
embargo
s
de declaração

opostos
,
para
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta por LUCAS ARAÚJO SANTIAGO para determinar que o apelado custeie o tratamento de internação da apelante na Clínica de Obesidade LTDA, no período solicitado de acordo com relatório médico acostado nos autos,
in
casu
, 90 dias já decorridos.

Custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, em face do recorrido vencido.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)